Tribunal: STF
Processo: ARE 1544582
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE - EXERCÍCIO DE 2022 - MUNICÍPIO DE LIMEIRA. Sentença que denegou a ordem. Apelo da impetrante.



    TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE - FATO GERADOR - OCORRÊNCIA - Cobrança da Taxa de Fiscalização de Atividade que está embasada na Lei Complementar Municipal nº 886/2021 - Taxa em razão do exercício do poder de polícia - A cobrança da taxa de fiscalização prescinde de comprovação da efetiva fiscalização pela Administração Pública - Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça.



    BASE DE CÁLCULO - Impossibilidade de o Município adotar como base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Atividade elementos que não espelhem o custo efetivo da atividade estatal no exercício do poder de polícia - Doutrina - Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal - Entendimento adotado pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça quando do julgamento das Arguições de Inconstitucionalidade nº 0039852-41.2017.8.26.0000 e nº 0034111-93.2012.8.26.0000.



    No caso dos autos, a Taxa de Fiscalização de Atividade instituída pela Lei Complementar Municipal nº 886/2021 prevê que o valor da base de cálculo deverá levar em consideração a área do estabelecimento a ser fiscalizado - Portanto, resta comprovada a estreita correspondência entre a base de cálculo da taxa e a atividade estatal que ensejou a sua cobrança, não havendo que se falar em ilegalidade dos parâmetros utilizados - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos, envolvendo inclusive o mesmo Município.



    INSEGURANÇA JURÍDICA - INOCORRÊNCIA - Ademais, não há que se falar em insegurança jurídica quanto ao que deva ser considerado como local onde é realizada a atividade econômica para a aferição do quantum devido - Da análise do artigo 77 da Lei Complementar Municipal nº 886/2021 observa-se que há previsão expressa em relação ao que deve ser considerado como estabelecimento para fins de cobrança da Taxa de Fiscalização de Atividade.



    MAJORAÇÃO DA TAXA - O aumento significativo do valor da taxa não implica necessariamente confisco ou ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária a demonstração de que o valor se mostra abusivo em comparação com a capacidade econômica do contribuinte - Também é necessário considerar que a majoração pode refletir outros fatores como, por exemplo, a defasagem dos valores anteriormente cobrados e o fenômeno inflacionário - Doutrina - Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e desta C. Câmara.



    No caso dos autos, o aumento foi implementado pela Lei Complementar Municipal nº 886/2021, que substituiu a taxa de fiscalização cobrada com base no número de empregados - Ocorre que os documentos constantes nos autos não permitem aferir abusividade da cobrança, considerando-se a capacidade contributiva da impetrante - Ademais, o valor cobrado decorreu de estudo realizado pela Municipalidade, de modo que o afastamento das conclusões a que tal estudo chegou também demanda a produção de provas além daquelas que foram juntadas aos autos - Portanto, demanda dilação probatória a comprovação das alegações da impetrante no que tange ao confisco e à ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na cobrança da referida taxa, o que é incabível na via do mandado de segurança. Sentença mantida Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 145, II, §2º; e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a autora narra que houve reajuste na ordem de 484% da Taxa de Fiscalização cobrada entre os exercícios de 2021 e 2022, alegando tratar-se de aumento abusivo (fls. 01/33).



    Verifica-se que o aumento foi implementado pela Lei Complementar Municipal nº 886/2021, que substituiu a taxa de fiscalização cobrada com base no número de empregados.



    Ocorre que a inicial do mandado de segurança apenas foi instruída com cópia do contrato social (fls. 35/47), cópia da Lei Complementar nº 866/2021 (fls. 49/56), instruções para realizar o recadastramento para a TFA 2021 (fls. 57/65), demonstrativo de cobrança da taxa de fiscalização para o exercício de 2021 (fls. 66) e demonstrativo de cobrança da TFA para o exercício de 2022 (fls. 67/69).



    Assim, os documentos constantes nos autos não permitem aferir abusividade da cobrança, considerando-se a capacidade contributiva da impetrante.



    Ademais, o valor cobrado decorreu de estudo realizado pela Municipalidade (fls. 112/117), de modo que o afastamento das conclusões a que tal estudo chegou também demanda a produção de provas além daquelas que foram juntadas aos autos.



    Embora existam planilhas produzidas pelo Município apontando que a soma dos valores cobrados a título de TFA superam o custo total do exercício do poder de polícia, a previsão de arrecadação nelas indicada é inferior ao custo da atividade, o que implicaria em déficit para a Municipalidade (fls. 117 e fls. 225).



    Logo, tais planilhas, por si só, não possuem aptidão para demonstrar a abusividade dos valores cobrados.



    Portanto, demanda dilação probatória a comprovação das alegações da impetrante no que tange ao confisco e à ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na cobrança da referida taxa, o que é incabível na via do mandado de segurança



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente